Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600714-42.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADILSON SOARES ZELA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADILSON SOARES ZELA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600714-42.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 05/05/2021
Processo referência: 0600728-26.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600714-
42.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha do candidato Adilson Soares Zela -20678 do PSC de
Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme estabelece o
art. 6º da Res. TSE 23.607/2019, determinou a aplicação da multa no valor R$ 919,91 (novecentos e
dezenove reais e noventa e um centavos), montante este equivalente a 100% (cem por cento) da
quantia que excedeu o limite de gasto com a utilização de recursos próprios, a qual deverá ser
recolhidas ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação dessa
decisão judicial, tudo nos termos do artigo supra. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Adilson Soares Zela, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de Paranaguá/PR, aprovadas com
ressalvas vez que os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio
declarado por ocasião do registro de candidatura, foram identificadas despesas que superaram o
limite de 10% previsto no artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no total de R$ 919,91;
recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADILSON SOARES ZELA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ADILSON SOARES ZELA (RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36719
566
15/06/2021 09:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.085
RECURSO ELEITORAL 0600714-42.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADILSON SOARES ZELA VEREADOR
- OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRENTE: ADILSON SOARES ZELA
- OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS
GASTOS
DE
CAMPANHA.
OCORRÊNCIA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS COM RESSALVAS. MULTA
APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o
candidato poderá usar recursos próprios
em sua campanha até o total de10% (dez
por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
2. Recurso parcialmente provido para
reduzir a multa aplicada.
Num. 36719566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509440277700000035808392
Número do documento: 21061509440277700000035808392

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADILSON SOARES ZELA,
candidato ao cardo de vereador pelo PSC, contra sentença proferida pelo Juízo da
005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR (ID.33451566), que após julgar as contas
prestadas pelo candidato como aprovadas com ressalvas, em razão da não
observância do limite de gastos estabelecido pelo art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a
100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 919,91.
Em suas razões recursais (ID. 33451916), o recorrente alega que não
houve má-fé, que demonstrou na prestação de contas os efetivos gastos por ele
realizados e suportados, inclusive, com recursos próprios. Afirma que juntou o recibo de
entrega de declaração de imposto de renda, comprovando sua capacidade econômica
para realizar doações recebidas com recursos próprios registrado no SPCE.
Aduz ainda que as irregularidades, consideradas em seu valor absoluto,
não são relevantes no contexto geral das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão
do juízo
, para que haja a exclusão da multa aplicada.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 35606316) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 36719566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509440277700000035808392
Número do documento: 21061509440277700000035808392

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas
tendo em vista a extrapolação do limite de autofinanciamento pelo candidato a vereador
Adilson Soares Zela estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019.
Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
Paranaguá/PR o limite de gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo
TSE foi de R$ 140.100,92. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, §
1º da Res. TSE nº. 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 14.010,09.
Consta dos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 14.930,00 em recursos próprios financeiros (valor indicado na prestação de contas
retificadora de id. 33450716).
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 919,91 extrapolaria o limite
legal.
Por oportuno, anoto que o candidato declarou que os serviços contábeis e
advocatícios foram recebidos como doação estimável.
O recorrente alega que a doação se deu dentro do limite de 10% da renda
bruta anual declarada à Receita Federal. Entretanto, o referido limite se refere a
doações de terceiros, não se aplicando ao caso, devendo os candidatos obediência ao
disposto no § 1º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607/2019.
De outra sorte, não há de se falar em aplicação dos princípios da
insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade para se excluir a aplicação de
multa, pois se trata de preceito imperativo, não podendo o julgador isentar o condenado
de tal penalidade, podendo apenas ser reduzida a sanção dentro do parâmetro legal.
Num. 36719566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509440277700000035808392
Número do documento: 21061509440277700000035808392

Desse modo, deve a sentença condenatória ser reformada apenas para
reduzir a cominação da multa ao valor de R$ 183,98, correspondente a 20% da quantia
doada em excesso (R$ 919,91), como previsto no artigo 27, §§ 1º e 4º da Res. TSE
23.607/2019.
Por esse fundamento, dou parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600714-42.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADILSON SOARES ZELA
VEREADOR - RECORRENTE: ADILSON SOARES ZELA - Advogados dos RECORRENTES:
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR0093949A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS
TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.

Num. 36719566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:44:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509440277700000035808392
Número do documento: 21061509440277700000035808392